Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709469-19.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA COELHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal em que o processamento foi indeferido (ID 2597244 - Pág. 3). Interposto o agravo contra a decisão que indeferiu o processamento do RE os autos foram encaminhados ao STF (ID 3162121), que submeteu as questões dos autos à sistemática da repercussão geral do RE no 684.612, Tema n. 698. Retornando os autos para reexame, o acórdão no 1039716 permaneceu inalterado, conforme decisão de ID 49775782, que determinou o retorno dos autos à origem. Posteriormente, no ID 50302497, sobreveio petição do recorrente em que alega que os presentes tiveram a repercussão geral reconhecida por tema diverso do aqui tratado. Acrescenta que o recurso extraordinário aponta a inconstitucionalidade da restrição imposta pelos art. 88 da Lei n° 4.317/2009 e artigo 1° da Lei Distrital n° 566/93 à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, inserida com status de emenda constitucional. Alega tratar-se de debates completamente diversos, ainda que ambos discutam políticas públicas. Pugna pela remessa dos autos ao STF, em face da interposição do agravo, para que haja a correta análise do recurso extraordinário, visto que diverge da tese 698. Em que pesem os argumentos do recorrente, o agravo de instrumento interposto no ID 2857773 foi conhecido pelo STF (ID 3465675) em 21/02/2018, tendo a Suprema Corte reconhecido a repercussão geral e o submetido ao Tema 698. Sobre tal decisão não opôs o recorrente qualquer objeção. O Recurso Extraordinário permaneceu sobrestado até o julgamento RE no 684.612 e após ser submetido ao reexame, permaneceu o acórdão recorrido inalterado, por não apresentar qualquer divergência ao entendimento exarado pelo STF (art. 1030, II, do CPC). Não assiste, pois, razão ao recorrente, já que o entendimento do STF ao conhecer do agravo já foi proferido, não tendo o recorrente embargado da decisão, cabendo, agora, acatar o que já foi decidido. Intime-se. Após, cumpra-se parte final de decisão de ID 49775782 - Pág. 2. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito